Tribunal: TJMT
Processo: 1039025-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039025-49.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), ERICSSON OLIVEIRA DA CUNHA - CPF: 299.287.024-20 (IMPETRANTE), BASÍLIO BEZERRA GUIMARÃES DOS SANTOS - Secretário de Estado de Planejamento e Gestão (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. BENEFÍCIO DEFERIDO ADMINISTRATIVAMENTE A SERVIDOR PCD. OMISSÃO QUANTO À IMPLANTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO. JUSTIFICATIVA TÉCNICA INSUFICIENTE. ILEGALIDADE CONFIGURADA. SEGURANÇA CONCEDIDA

AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. JULGAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Mandado de Segurança impetrado contra ato omissivo consubstanciado na não implantação do abono de permanência na folha de pagamento do impetrante, mesmo após o deferimento do benefício em processo administrativo.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se se a Administração pode postergar a implantação de benefício estatutário já deferido administrativamente, com base em alegada ausência de parametrização sistêmica no
software
de gestão funcional e previdenciária.

III. Razões de decidir

3. O abono de permanência constitui direito subjetivo do servidor que, tendo preenchido os requisitos legais para aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade, conforme art. 40, § 19, da CF.

4. A concessão administrativa vincula a Administração ao imediato cumprimento do ato, afastando a possibilidade de postergação fundada em entraves técnicos.

5. Sistemas informatizados não podem se sobrepor ao cumprimento de normas legais e constitucionais. A omissão administrativa fundada em insuficiência técnica viola os princípios da legalidade, eficiência, moralidade e proteção da confiança legítima.

6. Comprovada a existência de direito líquido e certo à implantação do abono de permanência, é cabível a concessão da segurança.

7. Diante da análise do mérito no Mandado de Segurança, é de se julgar prejudicado o Agravo Interno, ante a perda superveniente do objeto.

IV. Dispositivo e tese

8. Segurança concedida. Recurso de Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento: “
1. A implantação do abono de permanência reconhecido administrativamente não pode ser condicionada à atualização de sistema informatizado interno da Administração Pública. 2. A omissão administrativa fundada exclusivamente em entraves técnicos configura violação aos princípios da legalidade, eficiência e proteção da confiança, sendo passível de correção por mandado de segurança. 3. Em razão do julgamento do mérito do Mandado de Segurança, resta prejudicado o Agravo Interno, ante a perda superveniente do objeto
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF, arts. 37, caput, e 40, § 19; LC/MT no 202/2004, art. 3o, § 3o; LC federal no 142/2013; EC no 103/2019, art. 22; EC/MT no 92/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA TURMA

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Ericsson Oliveira da Cunha
contra ato do
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão
, consubstanciado na alegada omissão quanto à implantação do abono de permanência em sua folha de pagamento, mesmo após o deferimento do benefício em processo administrativo.

Aduz que a justificativa apresentada pela Administração, relativa à ausência de parametrização no sistema
E-Turmalina
, não é suficiente para afastar o cumprimento de direito já reconhecido, configurando omissão administrativa sujeita ao controle judicial.

Assevera que a inércia da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão configura violação aos princípios da legalidade e da eficiência administrativa, comprometendo, inclusive, a sua subsistência, uma vez que depende do referido valor para garantir o exercício de direitos fundamentais.

Afirma que foram protocolados diversos requerimentos administrativos visando à solução do impasse, todos, contudo, sem resposta satisfatória, o que evidencia o esgotamento da via administrativa e legitima o ajuizamento da presente demanda.

Ao final, requer o deferimento da liminar para que seja determinada a implantação do abono de permanência em sua folha de pagamento, no prazo de 48 horas, e, no mérito, a confirmação da medida, com a concessão da segurança.

Liminar indeferida (Id. 327007357).

Ao prestar informações, o
Estado de Mato Grosso
argumentou que o direito ao abono de permanência encontra respaldo na legislação estadual, sendo o benefício devido desde que observados os requisitos legais e haja manifestação expressa do servidor quanto à sua permanência em atividade. No caso do Impetrante, o pedido fundamenta-se em norma específica aplicável às pessoas com deficiência, a qual demanda parametrizações específicas no sistema
E-Turmalina
. Ressaltou, ainda, que a atualização desse sistema depende de providências técnicas a serem adotadas pelo Mato Grosso Previdência (MTPREV), e que os modelos de manifestação técnica foram reformulados e encaminhados ao órgão competente, com vistas à viabilização da implementação do referido benefício (Id. 331879355).

Interposto Agravo Interno contra a decisão que indeferiu a liminar
(Id. 327817873).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Ferreira Rocha (Id. 332738899), opina pela concessão da segurança, sob o fundamento de que restou comprovado o direito líquido e certo do Impetrante ao recebimento do abono de permanência, diante do reconhecimento administrativo do benefício e da ausência de efetiva implantação do pagamento em sua folha. Manifestou-se, ainda, pela prejudicialidade do recurso de Agravo Interno, em razão do exame do mérito da impetração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Ericsson Oliveira da Cunha
, ora Impetrante, servidor público estadual, regularmente enquadrado como pessoa com deficiência (PCD) para fins de aposentadoria especial, teve deferido, em 20 de janeiro de 2025, o pedido de abono de permanência, nos autos do Processo Administrativo no 2023/01150 (Id. 326683366).

Contudo, transcorridos vários meses desde o deferimento, o benefício ainda não foi efetivamente implantado na folha de pagamento do servidor, sob a justificativa de que o sistema eletrônico
E-Turmalina
, utilizado para controle e processamento de direitos funcionais, não dispõe de parametrização compatível com a regra de aposentadoria aplicada às pessoas com deficiência.

A autoridade apontada como coatora reconhece expressamente a concessão do direito na esfera administrativa. Todavia, alega que sua implementação encontra-se temporariamente suspensa por razões técnicas, em virtude da pendência de atualização do sistema informatizado do Mato Grosso Previdência (MTPREV) (Id. 326683362).

Diante da inércia da Administração, impetrou o presente
mandado de segurança
, pleiteando a imediata implantação do abono de permanência, com fundamento no desrespeito aos princípios da legalidade, eficiência, moralidade e proteção da confiança.

A questão controvertida consiste em verificar a legalidade da Administração Pública em postergar a implantação de benefício já concedido administrativamente, sob o argumento de ausência de parametrização específica no sistema eletrônico utilizado para gestão funcional e previdenciária dos servidores estaduais.

-
Do direito ao abono permanência

O abono de permanência é instituto previsto no artigo 40, § 19, da Constituição Federal, criado com o intuito de incentivar a permanência do servidor em atividade mesmo após preenchidos os requisitos para aposentadoria voluntária. Trata-se de benefício de natureza indenizatória, cujo valor corresponde, no máximo, à contribuição previdenciária devida pelo servidor.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, o referido benefício encontra-se disciplinado no artigo 3o, § 3o, da Lei Complementar Estadual no 202, de 28 de dezembro de 2004, com a redação conferida pela Lei Complementar Estadual no 524, de 2 de janeiro de 2014, nos seguintes termos:

Art. 3o O servidor civil e militar ativo, dos Poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades, que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2o da Emenda Constitucional no 41/03, e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1o, II, da Constituição Federal.

[...]

§ 3o O pagamento do abono de permanência é de responsabilidade dos Poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades e será devido, em havendo o preenchimento dos requisitos, a partir da data de solicitação do benefício, conforme disposto no
caput
e § 1o, mediante opção expressa pela permanência em atividade. [...].

No caso dos autos, restou incontroverso que o Impetrante preenche todos os requisitos legais para a concessão do benefício, por estar apto à aposentadoria especial como pessoa com deficiência, nos termos do artigo 22 da Emenda Constitucional no 103, de 12 de novembro de 2019, recepcionado pela Emenda Constitucional Estadual no 92, de 18 de agosto de 2020 e regulamentado pela Lei Complementar Federal no 142, de 8 de maio de 2013.

Importa destacar que o abono de permanência constitui direito subjetivo do servidor que, mesmo tendo preenchido os requisitos legais para aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade. Não há margem para discricionariedade administrativa. Reconhecido o direito em processo administrativo regularmente instruído, impõe-se sua imediata implementação.

Assim, o deferimento administrativo vincula a Administração ao cumprimento do ato, tornando sua efetivação obrigatória e afastando qualquer possibilidade de omissão ou condicionamento técnico que possa postergar sua execução.

-

Da insuficiência da justificativa administrativa e da violação aos princípios constitucionais

A justificativa apresentada pela autoridade coatora, ausência de parametrização no sistema
E-Turmalina
, revela-se absolutamente incompatível com os princípios da legalidade e da moralidade administrativas.

Sistemas informatizados constituem meros instrumentos de apoio à atuação estatal, jamais podendo se sobrepor à força normativa da Constituição e da lei. Subordinar a efetivação de um direito reconhecido a limitações técnicas de um
software
seria admitir a supremacia do meio sobre o fim, o que é juridicamente inadmissível.

Nesse contexto, a omissão caracteriza manifesta ilegalidade, em violação direta aos princípios da legalidade, eficiência, moralidade e proteção da confiança legítima, todos consagrados no artigo 37,
caput
, da Constituição Federal.

Embora seja legítimo que a Administração Pública se organize por meio de sistemas de controle e gestão, sua estrutura interna não pode constituir obstáculo ao exercício de direitos já reconhecidos. O servidor não pode ser penalizado por falhas operacionais ou administrativas, sobretudo quando já satisfez todos os requisitos legais e procedimentais para a concessão do benefício.

-
Do direito líquido e certo

De resultado,
é direito líquido e certo do Impetrante a imediata implantação do abono de permanência em sua folha de pagamento
, uma vez que o deferimento administrativo do benefício torna vinculante a sua efetivação, sendo ilegítima a omissão fundada exclusivamente em entraves técnicos relacionados à ausência de parametrização sistêmica. Tal conduta afronta os princípios da legalidade, eficiência e proteção da confiança, configurando ilegalidade passível de correção pelo controle jurisdicional.

É certo que, a finalidade do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] Quando a lei alude a
direito líquido e certo
, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise,
direito líquido e certo é direito comprovado de plano
. Se depender de comprovação posterior, não é líquido, nem certo, para fins de segurança. [...]. (MEIRELLES, Hely Lopes.
Mandado de segurança e ações constitucionais
. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 1990).

[...] –
Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória
. Precedentes.

–
A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída
. Precedentes. [...]. (STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014). [grifo nosso]

Dessa forma, presente prova pré-constituída que pudesse comprovar violação a direito líquido e certo, impõe-se
a concessão da segurança
.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para determinar a implantação do abono de permanência na folha de pagamento do Impetrante, no prazo de 10 (dez) dias, conforme já deferido administrativamente.

Por conseguinte, em razão do julgamento do mérito, declaro
PREJUDICADO
o Recurso de
Agravo Interno
interposto contra a decisão que indeferiu a liminar (Id. 327007357), com fundamento no artigo 51, XV, do Regimento Interno deste Tribunal, ante a perda superveniente do objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026